Tribunal: TJDFT
Processo: 0742157-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. PROCEDÊNCIA. LIMITAÇÃO A 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO, APÓS OS DESCONTOS LEGAIS. SENTENÇA REFORMADA.

1. A Lei n. 14.131/2021 aumentou o percentual máximo para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento para trinta e cinco por cento (35%).

2. Os descontos devem ser limitados a um percentual razoável, tendo em vista o caráter alimentar da verba recebida, para preservar a dignidade do devedor.

3. Apelação provida. Unânime.